Tribunal: STJ
Processo: 5078320-32.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2869360 - RS (2025/0069306-5)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
A A
AGRAVANTE
:
G A
AGRAVANTE
:
F A V
ADVOGADOS
:
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
ANGELICA PAULA MORETTO - RS116850A
AGRAVADO
:
A A
ADVOGADOS
:
DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DO ATO JURÍDICO
PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART.
1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com base
nos Temas n. 339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema
n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional, sustentando, ainda, que a
impossibilidade de incidência dos Temas n. 660 e 895,
ante a violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA57126772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f1a068c-eaea-445d-93ea-206f1fa5bbd0

2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise
de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57126772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f1a068c-eaea-445d-93ea-206f1fa5bbd0

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f1a068c-eaea-445d-93ea-206f1fa5bbd0

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869360
- RS(2025/0069306-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A A
AGRAVANTE
: G A
AGRAVANTE
: F A V
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
ANGELICA PAULA MORETTO - RS116850A
AGRAVADO
: A A
ADVOGADOS
: DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
E
DO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA
N.
660
DO
STF.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alega a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, sustentando, ainda,
que a impossibilidade de incidência dos Temas n. 660
e 895, ante a violação direta dos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 361):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA

LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO
ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
EFEITO
EX
NUNC
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
Os agravantes sustentam que o caso dos autos não atende às
diretrizes firmadas no Tema n. 339 do STF pois, na hipótese, não é apontada
eventual insuficiência de fundamentação, mas omissão absoluta acerca de
questões centrais e fatos novos que poderiam infirmar o resultado do
julgamento.
Nesse sentido, afirmam que houve recursa jurisdicional em apreciar
elementos fáticos e jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia e que
"foram reiteradamente suscitados na origem" (fl. 376).
Quanto à incidência do Tema n. 660 do STF, argumentam que a
violação constitucional levantada no recurso extraordinário não seria meramente
reflexa, pois atinge diretamente garantias fundamentais autônomas,
notadamente o dever do Estado de prestar assistência judiciária gratuita e
integral.
Aduzem que a apontada ofensa ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição também não ostenta natureza infraconstitucional, tendo em vista
que o fato da perícia técnica ter sido condicionada ao depósito de valor
excessivo, impôs à parte hipossuficiente uma restrição aos meios necessários
de prova para demonstrar o direito postulado, ensejando ofensa direta ao
°,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal, circunstância que impede a aplicação do Tema
n. 895 do STF na espécie.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 286-289):
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante,
reconsidera-se a decisão de e-STJ fls.
e passa-se à
235/236
análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem preenchidos
os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
[...]
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação
jurisdicional foi formulada de forma genérica, sem a
especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter
sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria
analisado o recurso sob o enfoque das alegações formuladas
nos embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido não é
suficiente para demonstrar a negativa de prestação jurisdicional
ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do
qual o acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez,
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

é manifesta a deficiência da fundamentação recursal nesse
particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula no 284/STF
[...]
Ademais, quanto à gratuidade de justiça, o Tribunal estadual
assim fundamentou seu julgado:
"(...)
Inicialmente, observa-se que a decisão vergastada não
indeferiu a concessão da benesse como um todo, posto
que determinada a juntada de documentos para aferição
das condições das partes, o que ainda pende de análise
no primeiro grau de jurisdição. Não obstante, foi
indeferido o pleito em relação ao recolhimento dos
honorários periciais, sob o argumento de que eventual
deferimento do benefício não retroage às despesas
processuais anteriormente fixadas.
Feita a consideração acima, é preciso observar que, de
fato, eventual concessão do benefício possui efeito ex
nunc, não retroagindo a fim de alcançar atos
(e-STJ fl.
.
processuais anteriores ao seu deferimento "
106-grifou-se).
De fato, não há reparo a fazer a tal entendimento porquanto está
em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.
A saber:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
EFEITOS
EX
NUNC.
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou
agravo interno no agravo em recurso especial, mantendo a
decisão de deserção do recurso especial por ausência de
comprovação do preparo ou da concessão da gratuidade
de justiça.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão
quanto à preclusão do pedido de justiça gratuita e à
deserção do recurso, afirmando que o agravo interno
visava à concessão da justiça gratuita para admissão do
recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao
pedido de justiça gratuita e à deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Há omissão no acórdão que deixa de apreciar o pedido
de assistência judiciária gratuita, formulado nas razões de
agravo interno, o qual, diante da declaração de
hipossuficiência feita pela parte, deve ser deferido com
efeitos ex nunc.
5. Não se observa contradição interna no acórdão
embargado.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da
gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e a
ausência de comprovação do preparo implica deserção do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita,
com efeitos ex nunc.
Tese de julgamento: "1. A concessão da assistência
judiciária gratuita opera-se com efeitos ex nunc, não
podendo retroagir para alcançar atos processuais
anteriormente
convalidados.
2.
A
ausência
de
comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
especial implica sua deserção, conforme a Súmula 187 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o;
CPC/2015 art. 1.007,
,
,
§ 2o.
CPC/2015 art. 1.022; CPC/2015 art. 1.026,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.412.710/RS
Turma,
julgado
em
04.05.2020;
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 770.855/MT
"(EDcl
no
AgInt
no
julgado
em
04.02.2016.
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.505.910/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
23/5/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE
SÚMULA 187/STJ
DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial devido à
deserção, por ausência de recolhimento de preparo, com
fundamento na
. A parte agravante alegou
Súmula 187/STJ
dificuldade financeira e ausência de condições para
pagamento das custas processuais, pleiteando o benefício
da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de recolhimento do preparo recursal, diante do
indeferimento de gratuidade de justiça, implica em
deserção do recurso após a parte ser regularmente
intimada a regularização do vício, bem como determinar se
há fundamento para a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, por eventual caráter protelatório
art. 1.021,
do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o recurso especial deve ser acompanhado
das guias de recolhimento e dos comprovantes de
pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada
efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência
no prazo fixado.
Aplicação da Súmula 187 desta Corte. (AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.152.023/PR
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
)
5. No caso, a parte foi devidamente intimada para recolher
o preparo, mas deixou o prazo transcorrer sem a devida
regularização.
6. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de
que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito
retroativo, de modo que a sua concessão posterior à
interposição do recurso não tem o condão de isentar a
parte do recolhimento do respectivo preparo (AgInt nos
EDcl no
, Relatora Ministra NANCY
AREsp n. 1.490.706/SP
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019,
DJe
."
5/12/2019)
(AgInt no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.191.581/MS
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
20/4/2020,
de
)
24/4/2020.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, não é automática e depende da manifesta
inadmissibilidade do recurso ou de seu caráter protelatório,
o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.576.324/SP
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
8/5/2025)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 235/236
para dar provimento ao agravo interno e, em novo exame,
conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Verifica-se, portanto, que foram devidamente abordados os pontos
levantados nas razões recursais, não havendo que se falar em insuficiência de
fundamentação do julgado recorrido.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios
3.
da legalidade, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito,
quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Igualmente, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, observa-se que o exame da alegada ofensa ao
5.
o, II, XXXV, XXXVI e LIV da Constituição Federal, dependeria da análise
art. 5
de normas infraconstitucionais, notadamente dos artigos do Código de Processo
Civil que tratam da gratuidade de justiça (arts. 98-102 do CPC), motivo pelo qual
se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do
STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56696743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:00
Código de Controle do Documento: 0ff53824-7eec-4ea1-aea9-7d7870ad3b70

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.869.360 / RS
Número Registro: 2025/0069306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50220497120228217000 50783203220248217000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A
AGRAVANTE : G A
AGRAVANTE : F A V
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
ANGELICA PAULA MORETTO - RS116850A
AGRAVADO
: A A
ADVOGADOS : DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A
AGRAVANTE : G A
AGRAVANTE : F A V
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
Documento eletrônico VDA57117447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 059920a5-eaa5-4ce8-aaf8-4e43c8b76f92

JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
ANGELICA PAULA MORETTO - RS116850A
AGRAVADO
: A A
ADVOGADOS : DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 059920a5-eaa5-4ce8-aaf8-4e43c8b76f92